Tribunal: TJMT
Processo: 0027686-91.2019.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0027686-91.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GABRIEL ALEX SOUZA BALDUINO - CPF: 059.187.551-95 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO RECREATIVO
– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO COMPROVADAS – CREDIBILIDADE DA PALAVRA DOS AGENTES POLICIAIS – FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.
APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO –
IMPOSSIBILIDADE – DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS
–
RECURSO

DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

Em face dos elementos colhidos nos autos, especialmente dos depoimentos policiais que comprovam que o Apelante foi preso em local comumente conhecido pela venda de entorpecentes e que realizava o tráfico tipo “
formiguinha”
, é impossível acolher o pedido de absolvição ou mesmo a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei Antidrogas, uma vez, que o vício não afasta a configuração do crime previsto no art. 33 da Lei no 11.343/06, entendimento que se encontra em conformidade com o Enunciado no 3 da TCCRTJ/MT.

2.

Não se aplica a
benesse
prevista no §4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, quando não se constata a existência dos requisitos subjetivos e cumulativos previstos no dispositivo legal, e diante das evidências de que o apelante se dedica a atividades criminosas, fazendo do crime o seu
“meio de vida”
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Gabriel Alex Souza Balduino,
contra a sentença anexada sob ID. 169148738, em que foi condenado como autor do crime de
Tráfico de Entorpecentes

(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006), à pena de
5 anos
de
reclusão
, em regime inicial
semi-aberto
, e pagamento de
500 dias-multa
.

Em
razões
recursais (ID. 169148767), busca-se a
absolvição
do crime a que foi condenado o Apelante por ausência de provas da traficância ou,
alternativamente
, a
desclassificação
para o crime de
Porte de Droga para Consumo Próprio
(art. 28 da Lei no. 11.343/2006).
Subsidiariamente,
a aplicação da
benesse
do
tráfico privilegiado
, previsto no art. 33, § 4o da Lei 11.343/06.

Contrarrazões
ministeriais pelo
desprovimento
do apelo (ID 169148770).

Nesta instância, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça

ofereceu parecer, em que opina pelo
desprovimento
do recurso, assim sumariando o seu entendimento.

(ID 174275166).

“Apelação Criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006] - sentença condenatória - irresignação defensiva – 1. Almejada absolvição, ao argumento de ausência de provas ou desclassificação da conduta para uso de entorpecentes – impossibilidade - provas seguras e concretas da mercancia de drogas - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – 2. Requerida aplicação da causa de diminuição inserta no § 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/2006 – insubsistência - requisitos legais não preenchidos – réu que se dedica à atividades criminosas – manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta na denúncia que no dia 18.04.2019, por volta das 19h40min, na Rua Alírio Huguenei de Matos, Bairro Araés, Cuiabá/MT,
Gabriel Alex Souza Balduíno,
trazia consigo e tinha em depósito drogas para consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com autorização legal ou regulamentar.

Diante desse cenário, ele foi denunciado e, o Juízo Sentenciante entendo por bem condená-lo nas sanções do delito de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006), que resultou na imposição da pena de
5 anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e o pagamento de
500 dias-multa
.

Neste grau de jurisdição busca a reforma da sentença, para que seja absolvido ou, subsidiariamente que a conduta de
Tráfico de Drogas
seja desclassificada para aquela prevista no art. 28 da Lei no 11.343/06.

Almeja, alternativamente, a aplicação da especial diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06.

Assim, passo a análise dos pedidos.

A prova da existência do crime (materialidade) de
Tráfico de Drogas
vem comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (ID. 169149177 – Pág. 1), Boletim de Ocorrência (ID. 169149177 - Pág. 3/5); Auto de Apreensão (ID. 169149183 – Pág. 2); Laudo de Constatação (ID. 169149183 – Pág. 4/9), Relatório Policial (ID. 169149202 – Pág. 7/9), os quais atestam a apreensão de
24.84g de maconha
, divididos em
8 porções
, exatamente conforme descrito na denúncia.

Por sua vez, a autoria delitiva é extraída do teor dos depoimentos dos policiais militares
Pedro Nelson Pereira da Silva
e
Claudio Borralho Beltran
, responsáveis pela prisão em flagrante, o Investigador da Polícia Civil
Nilo Alves dos Reis Junior.

Os Policiais
Militares Pedro Nelson Pereira da Silva
e
Claudio Borralho Beltran
foram uníssonos ao afirmarem, em juízo, que estavam em patrulhamento quando avistaram o Apelante em uma região famosa pelo tráfico de drogas e realizaram a abordagem e busca pessoal, ocasião em que foram localizadas em seu bolso duas porções de substância análoga à maconha, e próximo a ele, mais porções da mesma substância. Ressaltaram que onde ele se encontrava é um local conhecido pela polícia como
“Boca da Fabíola”
, comum para a venda de substâncias entorpecentes.

O Policial Militar
Claudio
ressaltou que o Apelante informou ser
“faccionado”
, sendo a droga apreendida também da
“facção”
, e estava vendendo a droga naquela localidade.

O Investigador de Polícia Civil
Nilo Alves dos Reis
relatou em juízo que realizou diligências no Bairro do Apelante e, em conversa com familiares deste e populares, estes relataram que além de ele ser usuário de drogas, também fazia pequenos tráficos, do tipo
“formiguinha”
, tudo para manter o seu vício, além de realizar pequenos delitos. Disse ainda que um avô de
Gabriel
confirmou que o neto é usuário de substâncias entorpecentes, mas que realiza o tráfico de drogas, motivo pelo qual não o aceitava.

Inquirido, o apelante negou a autoria delitiva, aduzindo ser usuário de substâncias entorpecentes, afirmando que estava apenas com
“um bolado”
, o qual, ao ver a guarnição da polícia, dispensou, negando que as porções apreendidas eram de sua propriedade.

Como se vê, a declaração do apelante é solo nos autos, não havendo qualquer prova a subsidiar a sua versão. De outra banda, os depoimentos dos policiais se mostram firmes e coerentes com as provas colhidas nos autos, indicando a autoria delitiva do Apelante.

Veja que, ao contrário do alegado pelo Apelante, ambos os policiais militares foram uníssonos ao afirmar que ele foi preso com várias porções de substância entorpecente, sendo que o policial
Claudio,
relatou que ele afirmou ser
faccionado
e que realizava o tráfico de drogas.

Aliado a isso, tem-se diligência realizada pelo investigador de polícia
Nilo Alves,
o qual colheu informações de populares e de familiares do Apelante de que ele realizava o tráfico
“formiguinha”,
restando clara a autoria delitiva.

Nesse cenário, conquanto se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos de policiais, convém salientar que o fato de as testemunhas serem servidor público
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide o
Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Aliás, se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que policiais penais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função.

Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, pois se estão autorizados, por força da
lei
, a atuar na fiscalização, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

A propósito, colaciono julgado desta Corte:

“É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de
tráfico
de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos a estes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida; impondo-se observar, ademais, que
os
depoimentos
dos
policiais
civis ouvidos nestes autos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual
” (RAC 0030258-88.2017, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2a Câmara Criminal, DJe 26.6.2021). Destaquei.

No mais, verifica-se que a
Apelante
visa fugir de sua responsabilidade, sob a alegativa de que é usuário de drogas, negando qualquer prática delitiva voltada à traficância.

Porém, sua versão não me convence, principalmente diante do testemunho, nas duas fases de investigação, que confirmou que o apelante vendia entorpecentes, especialmente os depoimentos dos policiais militares e civil de que ele praticava o tráfico de drogas, na modalidade
“formiguinha”
, sendo suficiente para indicar a traficância.

De todo modo, é certo que o alegado vício em substâncias ilícitas
não
afasta, por si só, a configuração do tipo descrito no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, já que nada impede que a pessoa consuma drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Sobre a matéria, o
Enunciado no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
é taxativo ao pontuar que:
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.

Logo, diante da idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, evidenciando que o
Apelante
tinha em seu poder substâncias ilícitas com
propósito econômico
,
não
há como se acolher a pretensão
Absolutória ou Desclassificatória
.

Posteriormente, a defesa a aplicação da especial diminutiva prevista no art. 33, § 4o da Lei de Drogas.

Contudo, o pedido não cabe acolhimento, porque a
benesse
é destinada apenas ao chamado “
pequeno traficante
” ou “
traficante eventual”
, ou seja: é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

In casu,
v
erifica-se que o Juízo singular afastou a incidência da
benesse
por entender que a apelante se dedica a
atividades criminosas.
Vejamos:

(...)Ainda que o condenado seja primário e não possua registros criminais com trânsito em julgado, há provas suficientes de sua
dedicação a atividade criminosa
consistente no tráfico de entorpecentes, já que, conforme ressaltado pelo investigador de polícia NILO em seu depoimento judicial, o réu era conhecido por populares e por seus familiares pela prática de tráfico de drogas na modalidade ‘formiguinha’ e também de outros delitos. Inclusive, esses fatos são melhor narrados no relatório policial juntado no ID 41123100, fls. 07/09.

Do mesmo modo, o policial militar PEDRO NELSON, quando ouvido perante este juízo, confirmou que o acusado já era conhecido de outras guarnições da região do bairro Araés, evidenciando, com isso, que tal fato decorria pela prática de outros delitos.

Ainda, o próprio menor CID JORLAN RIBEIRO FARIA, na fase policial, afirmou que o acusado tinha lhe fornecido maconha tanto no dia dos fatos quanto em data anterior.

Não bastasse isso, frisa-se que o réu não comprovou que, à época, estava exercendo atividade lícita, demonstrando, com isso, que utilizada essa atividade como meio de ganhar dinheiro. Prova disso é que ele mesmo, em juízo, declarou que estava desempregado, assim como estava morando na rua.

Corroborando com essa assertiva, tem-se também o fato dele responder a outras 05 ações penais, sendo duas dela pela suposta prática de crime análogo ao presente.

Desse modo, diante do conjunto probatório produzidos nos autos, resta nítido, a meu ver, sua dedicação na atividade criminosa, fator que afasta o tráfico privilegiado.

. (...)

De fato, há provas nos autos, consubstanciada nos depoimentos dos policiais militares, de que a Apelante fazia da criminalidade o seu meio de vida, sendo conhecido do meio policial pela prática de vários delitos.

Ademais, foi feito levantamento pela polícia civil, com relatório juntado nos autos, em que os próprios familiares do Apelante afirmaram que ele realizava o tráfico de drogas, tipo
“formiguinha”
, para sustentar o seu vício, pois era desempregado.

Ressalte-se, ainda, que há informação de que o Apelante é faccionada à uma organização criminosa, sendo mais um fator impeditivo de concessão da
benesse.

Sobre o tema cumpre destacar que a razão de ser do referido redutor é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida. A propósito, do STJ:

“(...)
1. In casu, o entendimento do acórdão recorrido destoa da jurisprudência deste Tribunal Superior firmada no sentido de que a elevada quantidade de droga, circunstância do delito que pressupõe a dedicação à atividade criminosa, revela-se suficiente a afastar a aplicação da redutora prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. 2. Na hipótese, além da elevada quantidade de entorpecentes, foi encontrada uma balança de precisão na residência do acusado, além de depoimentos dos policiais que afirmaram tratar-se de conhecido ponto de venda de drogas. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1437929 MG 2019/0029607-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 03/03/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2020). Destaquei

Assim,
impossível à aplicação da
benesse
prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, quando não verificada a existência dos requisitos subjetivos e cumulativos previstos no dispositivo legal, mormente, quando o agente do crime dedicasse a
atividades criminosas
, circunstância evidenciada pelos depoimentos dos policiais
militares.

Por todo o exposto, em
sintonia
com o parecer
, nego provimento
ao recurso interposto por
Gabriel Alex Souza Balduíno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023